Tribunal: TJMT
Processo: 0027318-61.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0027318-61.2014.811.0041
EMBARGANTES: TOMÉ JANUÁRIUO DA SILVA e TEREZINHA LOPES
EMBARGADOS: FLAVIO JÚLIO BEZERRA BARBOSA e ESPÓLIO DE HELENA JULIA MULLER DE ABREU LIMA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - SITUAÇÃO A SER RESOLVIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO EVIDENCIADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027318-61.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[TOME JANUARIO DA SILVA - CPF: 928.202.801-10 (REPRESENTANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), TEREZINHA LOPES - CPF: 928.853.651-53 (REPRESENTANTE), FLAVIO JULIO BEZERRA BARBOSA - CPF: 460.838.981-53 (EMBARGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), ESPOLIO DE HELENA JULIA MULLER DE ABREU LIMA (EMBARGADO), GUILHERME JULIO MULLER DE ABREU LIMA - CPF: 070.057.761-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - SITUAÇÃO A SER RESOLVIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
- OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO EVIDENCIADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0027318-61.2014.811.0041

EMBARGANTES:

TOMÉ JANUÁRIO DA SILVA e TEREZINHA LOPES

EMBARGADOS:

FLAVIO JÚLIO BEZERRA BARBOSA e ESPÓLIO DE HELENA JULIA MULLER DE ABREU LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TOMÉ JANUÁRIO DA SILVA e TEREZINHA LOPES
contra acórdão desta Câmara, que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto.

Os embargantes aduzem que o acórdão embargado
“
se encontra omisso quanto aos atos ilícitos cometidos pela parte Embargada, e danos morais sofridos pelos Embargantes, restando omissa a decisão quanto aos artigos 5o inciso V e X da Constituição Federal, artigo 186 e 927 do Código Civil Brasileiro”
.

Afirmam que encontra demonstrado nos autos o ato ilícito praticado pelos embargados, uma vez que agiram de má-fé ao celebrarem acordo com a única intenção de fazer com que os embargantes desocupassem a área que ocupavam há cerca de 23 (vinte e três) anos, para então, não permitirem mais a entrada deles em qualquer dimensão da propriedade.

Anotam que foram atingidos na dignidade da pessoa humana e sentem-se humilhados, enganados e usados pelo pouco entendimento e pouca instrução que possuem, inclusive, foram induzidos a apresentarem reclamação trabalhista e a realizarem o contrato de arrendamento, chegando, até mesmo, a ser ameaçados com disparo de arma de fogo, causando-lhes manifesto abalo psicológico e desequilíbrio emocional.

Ressaltam que a decisão colegiada é contraditória quanto a suposta aplicabilidade da prescrição, porque
“vai em desencontro com o artigo 202 V do Código Civil”
(sic)
,
explicando que
“a prescrição interrompe por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, como foi o caso dos Embargados que protelaram o cumprimento do acordo em juízo, e não cumpriram” (sic).

Registram que
“a decisão foi contraditória ao condenar os Apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, alegando que não há deferimento de justiça gratuita em primeiro grau”
(sic).

Discorrem, por fim, que
“A Nobre Relatora ao final de seu voto, majorou a condenação de honorários advocatícios de 10% para 15%, contudo ressalvou equivocadamente que não há no Juízo de Primeiro Grau o deferimento de justiça gratuita”
(sic).

Com isso, entendem que
“deve ser sanada a contradição do r. acórdão com a sentença de piso, com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo constar no r. acórdão que a exigibilidade dos honorários sucumbenciais deve ser suspensa, tendo em vista que os Apelantes são beneficiários da Justiça Gratuita, conforme artigo 98 do CPC”
(sic).

Requerem
“o
PROVIMENTO dos vertentes Embargos Declaratórios, para que data máxima vênia se aperfeiçoe a tutela jurisdicional, prequestionando-se as matérias alegadas em sede de recurso de Apelação (ID no 8550304) e para sanar a situação de forma a resguardar o legítimo direito dos Embargantes à AMPLA DEFESA”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 34808493.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 31853099, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – SITUAÇÃO A SER RESOLVIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – APLICAÇÃO DOS MEIOS COERCITIVOS ESTABELECIDOS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

“O descumprimento de ordem judicial, de per si, não enseja, a rigor, indenização por dano moral, mormente porque tem a parte ré a faculdade de não cumpri-la e, para situações em que há o descumprimento da decisão judicial, o direito processual civil desenvolveu meios coercitivos, sejam eles diretos ou indiretos, para ser opostos à parte recalcitrante. Outrossim, o ajuizamento de ações com o intuito de proceder com a reparação de eventuais danos morais decorrente da teimosia da parte ex adversa em atender aos comandos judiciais deve ser reservada para aqueles casos em que a conduta da parte requerida seja tal que rompa com o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de ocorrer uma banalização deste instituto, em especial por se tratar de relação de ordem contratual.”

(TJ-MT - APL: 00024517020098110011 431/2017, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017)”

Em suma, os embargantes defendem que a tese apresentada no recurso de apelação encontra respaldo nas provas processuais, de modo que pleiteia a atribuição de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, a fim de fazer valer o seu entendimento.

Inicialmente, é preciso trazer a baila o meu posicionamento quanto a possibilidade de alteração do julgado em sede de embargos de declaração, o qual, em que pese questionado sob os argumentos de conter os vícios de omissão e contradição, não é isso que ficou demonstrado nas razões dos embargos, mas constata-se a intenção de ver a matéria rediscutida com o propósito de alcançar uma decisão que seja favorável aos embargantes.

Quando da análise recente do RED 1008262-64.2018.8.11.0015, durante a sessão virtual desta Câmara ocorrida em 22/04/2020, cujo voto que proferi, trouxe o seguinte entendimento, aplicável ao caso em tela:

“Tal discussão tem direta repercussão no acalorado debate quanto ao caráter infringente, um dos aspectos mais controvertidos do tema dos embargos de declaração, onde nutro o entendimento de que é totalmente possível alterar o julgado, em casos especiais e em caráter excepcional, principalmente quando sopesado que nesta Corte é a última instância de se envolver fato e prova, à vista do que preceitua a Súmula 7 do STJ que veda a análise do recurso especial que pretende o simples reexame do que foi produzido nos autos.

É que, para garantir que o devido processo legal e a ampla defesa, a modificação do que foi decidido no acórdão, pra mim, só beneficia o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, culminando, assim, em uma nova decisão e não na revisão e/ou retratação da anterior. (...)”

Nesse passo, as teses apresentadas pelos ora embargantes não prosperam, justamente porque o acórdão é claro ao expor os motivos de decidir, estando de acordo com a legislação brasileira e apresentando fundamentação adequada, de modo que o presente momento não é próprio para rever julgamento desfavorável, mas sim suprir eventuais vícios.

A propósito, trago à baila a conclusão lançada no acórdão embargado, acerca da extinção do feito sem resolução de mérito,
quanto à competência do juízo na matéria
ainda não acobertada pela coisa julgada:

“(...)
Todavia, antes da designação da audiência de instrução para a produção de prova oral, sobreveio a sentença extintiva ao fundamento de que o objetivo dos ora apelantes deve ser reclamado diretamente nos autos em que o acordo foi homologado.

(...)

De fato, como bem aventado na sentença, o descumprimento da avença judicial e os danos extrapatrimoniais advindos deveriam ser submetidos previamente ao juízo no qual tramitou a demanda primeva, a fim de denunciar a mora quanto à obrigação da parte adversa e requerer a imposição de medidas coercitivas previstas no Diploma Processual Civil (...)”
.

No caso, o processo de origem não ultrapassou
os pressupostos processuais e condições da ação, diante disso não há possibilidade de ser julgado o mérito, como pretendem os embargantes. Razão pela qual não há que se falar em omissão quanto a este ponto.

De igual modo, entendo que não há omissão quanto ao pedido relativo à análise da prescrição, uma vez que esta só poderia ser sopesada posteriormente à análise preliminar dos autos, haja vista que a prescrição é, pela maioria da doutrina, embora causa extintiva do processo com resolução de mérito, considerada prejudicial de mérito.

Conforme ficou registrado no voto condutor do acórdão embargado:

“(...) o prosseguimento da ação indenizatória seria obstado por se encontrar fulminada pela prescrição, haja vista que, como bem defendido pelos apelados, o acordo foi homologado por sentença em 19/03/2010, enquanto que a presente indenização foi ajuizada em 25/06/2014, ou seja, fora do prazo trienal estabelecido pelo artigo 206, §3o, V, do Código Civil (...).

No que diz respeito à condenação por honorários advocatícios, realmente, na sentença de piso o d. magistrado registrou que:

“(...) Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem Como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2° e 85, §2°, ambos do CPC.
Entretanto, sendo estes beneficiários da Justiça Gratuita, suspendo a exigibilidade do crédito por 05 (cinco) anos
(...)
(grifei)
.

No entanto, por ocasião da análise meritória do recurso de apelação, foi constatado o equívoco do sentenciante, tanto que restou consignado no meu voto que
“
Por consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa,
ressalvando que não há pleito, tampouco deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, de modo que os apelantes deverão arcar integralmente com o ônus da sucumbência
”
(grifei).

Isso é aferível tanto no trâmite processual na origem, onde a parte embargante arcou com todas as custas e despesas processuais, como ao distribuir o recurso de apelação, quando recolheu as respectivas custas (Id. 8550306).

Assim, a colenda turma, acompanhando o voto proferido, fez aplicar a legislação processual vigente (art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil).

Portanto, não se verifica o alegado vício de contradição.

Nessa hipótese
, evidencia-se que a intenção dos embargantes é a rediscussão
de matéria devidamente analisada no acórdão, o que não é possível pela via elegida.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, impõe registrar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que é
“desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes”
, de modo que
“O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados”
– bastando que
“no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração”
(STJ - AgInt no AREsp 1394986/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/5/2019) – diretrizes que foram devidamente observadas no caso sob apreciação.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020